Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703596-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A APELADO: JF ACABAMENTOS E REFORMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Recebo as apelações de MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA (ID. 17504715, pag. 01/10) e SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A. (ID. 17504719, pag. 01-14), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido aos ID. 17504716, 17504720 e 17504721. Contrarrazões (ID. 17504728 e ID. 17504726). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 8 de julho de 2020 16:09:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator